Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL NÃO GENÉRICO. APURAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por Ana Luiza Gonçalves da Silva contra o Distrito Federal, visando ao recebimento de diferenças de gratificação reconhecidas em sentença proferida na Ação Coletiva no 0707454-03.2019.8.07.0018, no valor de R$ 391,08.
2. A decisão agravada determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do STJ.
3. A exequente agrava requerendo o afastamento do sobrestamento e o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob o argumento de inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ ao caso concreto.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento individual de sentença coletiva, cujo título judicial delimitou destinatários, período e critérios de cálculo, deve permanecer sobrestado em razão da afetação do Tema 1.169/STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva genérica.
III. Razões de decidir
5. O Tema 1.169/STJ incide apenas sobre sentenças coletivas de natureza genérica, nas quais inexiste definição do an debeatur ou do quantum debeatur, o que não se verifica quando o título judicial fixa expressamente beneficiários, objeto da condenação, lapso temporal e parâmetros de cálculo.
6. A sentença coletiva exequenda determinou a utilização do vencimento básico padrão, atualizado nos termos da Lei no 5.105/2013, como base de cálculo das gratificações devidas a professores temporários, bem como o pagamento das diferenças desde julho de 2014, permitindo a apuração do montante por simples cálculos aritméticos.
7. Inexistindo controvérsia quanto à necessidade de liquidação prévia e sendo prescindível fase cognitiva autônoma, afasta-se a suspensão nacional determinada no Tema 1.169/STJ, por distinção entre a matéria dos autos e a controvérsia repetitiva.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente Ana Luiza Gonçalves da Silva para reformar a decisão agravada, afastar o sobrestamento fundado no Tema 1.169/STJ e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509 e 513; Lei no 5.105/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1977458, Agravo de Instrumento no 0749849-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11/03/2025, DJe 21/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1932731, Agravo de Instrumento no 0701712-41.2024.8.07.9000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09/10/2024, DJe 22/10/2024; TJDFT, Acórdão no 2035267, Agravo de Instrumento no 0722999-60.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28/08/2025, DJe.